Tribunal: CARF
Processo: 10880.946151/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946151/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ROCHA FRANCO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
ACOLHIMENTO.
A decisão recorrida foi fundamentada e, portanto, não teve nenhum
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. O contribuinte insiste em
trazer alegações estranhas ao direito creditório que alega ter no presente
processo.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO.
Compete à unidade jurisdicionante a apreciação da retificação de declaração a
pedido do sujeito passivo, nos termos da Portaria MF no 203/2012.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e na parte em que conhecido, afastar a preliminar de nulidade arguida,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946151/2015-96
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional no Rio de Janeiro – RJ, que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, tendo em vista o pedido de compensação apresentado por meio do
PER/DCOMP através da qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir
decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido no valor que indica com débitos nela
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório proferido pela DERAT São Paulo não foi
homologada a compensação declarada tendo em vista inexistência do crédito.
Cientificada do referido Despacho apresentou a interessadaa manifestação de
inconformidade de fls., juntamente com os documentos, na qual requer, em síntese, “a reforma
da decisão administrativa, com a consequente extinção do processo administrativo em comento,
diante da liquidação dos débitos via procedimento de compensação com os créditos líquidos
e certos de que dispõe em face da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública
externa – Título da Dívida Externa Brasileira – emitido em 1904 pela Prefeitura do Distrito
Federal”.
O acordão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade, e recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

Compete à unidade jurisdicionante a apreciação da retificação de declaração a
pedido do sujeito passivo, nos termos da Portaria MF no 203/2012.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “Eventual crédito
que não consta do PER/DCOMP analisado pela autoridade lançadora não integra a lide. Não
se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração do pedido de
reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que poderia caracterizar
usurpação de competência de autoridade administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise
e o pronunciamento inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de
restituição/compensação. A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do
litígio, que, in casu, restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF
discriminado no PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender a análise a
eventuais créditos não relacionados ao pleito”.
Inconformado com a decisão o contribuinte, interpõe Recurso Voluntário,
alegando as mesmas razões trazidas em sede de impugnação administrativa, com exceção
da Preliminar de Nulidade abaixo detalhada. Vejamos:

a) DA PRELIMINAR DE MÉRITO: Aduz que “o Julgador Singular ao
apreciar e julgar a presente demanda, entendeu que a recorrente não
instaurou o litígio, não havendo matéria a ser apreciada pela DRJ. Quanto
ao mérito afirmou que não se pode admitir, por meio de manifestação de
inconformidade, a alteração de pedido de reconhecimento de direito
creditório, que possa possibilitar, ou não, pedidos de restituição/compensação.”
b) “Ocorre, entretanto, que a decisão recorrida é absolutamente nula, pois não
se dedica a descrever as razões que motivaram o juízo, tampouco aponta
de forma objetiva sob qual fundamento entende que o conjunto probatório
é suficiente”.
c) “Dessarte, ponderando que os Nobres Julgadores de fato amputaram da
decisão recorrida todas as suas razões de decidir, mantendo a exigência
por seus próprios fundamentos, sem qualquer espécie de manifestação
acerca das razões da manifestação de inconformidade da Recorrente e o
motivo pelo qual as desconsidera, é absolutamente necessário, sob pena de
violação ao direito constitucional da ampla defesa e contraditório, a
anulação da decisão recorrida para que seja proferida nova decisão, onde
devem ser necessariamente, expostas, de forma clara e objetivas, os
motivos e fundamentos que conduziram o juízo”.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo passo a analisar os requisitos de admissibilidade.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção da preliminar de Nulidade
da decisão recorrida, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em reprodução
de parte da manifestação de inconformidade cujos argumentos não foram conhecidos pelo
julgador a quo.
Quanto à preliminar de nulidade em razão de que a decisão recorrida seria
absolutamente nula, pois não se dedica a descrever as razões que motivaram o juízo, tampouco
aponta de forma objetiva sob qual fundamento entende que o conjunto probatório é suficiente tal
preliminar afigura-se completamente desarrazoada e claramente protelatória. Explico.
O contribuinte formulou PER/DCOMP no ano de 2011 onde buscou compensar
suposto crédito de IRPJ (cód. 2089) relativo a suposto pagamento indevido ou a maior de DARF,
com débito de IRPJ apurado com base no lucro presumido.
O DD indeferiu o pleito tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se
integralmente alocado inexistindo crédito passível de compensação.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade o contribuinte
simplesmente não apresenta nenhum argumento relativo ao crédito indicado na presente
PER/DCOMP! Pior, tenta substituir o crédito e alega ser detentor de créditos líquidos e certos
de que dispõe em face da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública externa –
Título da Dívida Externa Brasileira – emitido em 1904 pela Prefeitura do Distrito Federal!
E para agravar ainda mais, sequer comprova a existência do alegado direito creditório.
Mesmo diante do absurdo da alegação, o que apenas é agravado pelo fato de
tratar-se a contribuinte de escritório de advocacia que deveria ter ainda mais domínio e
conhecimento sobre as regras e legislação aplicável, a DRJ de forma clara, didática e
fundamentada justificou o porquê da impossibilidade de substituir o crédito originariamente
apresentado, senão vejamos:

Ademais, a interessada apresenta direito creditório novo, que não foi examinado pela
DRF. Eventual crédito que não consta do PER/DCOMP analisado pela autoridade
lançadora não integra a lide.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

Não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração do
pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que poderia
caracterizar usurpação de competência de autoridade administrativa, já que cabe à DRF
de origem a análise e o pronunciamento inicial a respeito do deferimento, ou não, de
pedidos de restituição/compensação.
A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in casu,
restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF discriminado no
PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender a análise a eventuais
créditos não relacionados ao pleito.

Ainda, tendo em vista que o contribuinte nada trouxe sobre o direito creditório
objeto do presente processo, a DRJ entendeu tratar-se de matéria não impugnada, razão pela qual
de maneira acertada não conheceu da Manifestação de Inconformidade. Assim, não há o que se
falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual a alegada preliminar
de nulidade da decisão recorrida é absolutamente infundada e protelatória.
Outrossim, o pleito do contribuinte, caso acatado, acabaria por ser absolutamente
prejudicial aos seus interesses. Isto porque, a substituição do crédito originalmente indicado
pelos alegados títulos públicos que pleiteia poderiam ocasionar a aplicação de hipótese de
compensação não formulada com aplicação de penalidade qualificada.
Assim, face ao exposto, não acolho a preliminar de nulidade arguída.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Em verdade, o Recorrente permanece sem trazer qualquer fundamento relativo ao motivo do
indeferimento da presente PER/DCOMP, razão pela qual se justifica o não conhecimento do
Recurso nesta parte.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão:

De acordo com o Despacho Decisório no 108899287 proferido pela DERAT São Paulo
e emitido em 08/09/2015 (fl. 48), não foi homologada a compensação declarada, tendo
em vista o crédito pleiteado ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada pleiteia “liquidação dos débitos
via procedimento de compensação com os créditos líquidos e certos de que dispõe em
face da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública externa – Título da
Dívida Externa Brasileira – emitido em 1904 pela Prefeitura do Distrito Federal”.
Constata-se, portanto, do exame da referida petição, que a interessada não contesta a
inexistência do crédito tal como apontado no Despacho Decisório no 108899287 (fl.48).
E, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria não
expressamente contestada pela interessada considera-se como não impugnada:

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”.

Assim, resta evidenciado que não se instaurou o litígio, não havendo matéria a ser
apreciada nesta DRJ.
Por sua vez, ao pleitear a liquidação dos débitos remanescentes com outro crédito que
afirma possuir, a interessada pretende ter retificado o crédito a ser utilizado na
compensação objeto da DCOMP.
Quanto ao pedido de retificação de DCOMP, citam-se os art. 87, 88 e 107 da IN RFB no
1.300/2012 vigente à época da emissão do Despacho Decisório:

“Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
(...)
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ,
Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.” (grifou-se).

Como o pedido de retificação somente pode ser apreciado quando pendente de decisão
administrativa, não é possível acatar a solicitação da interessada no caso dos autos, uma
vez que já houve a ciência do Despacho Decisório de fl. 48 em 16/09/2015.
Ademais, a interessada apresenta direito creditório novo, que não foi examinado pela
DRF. Eventual crédito que não consta do PER/DCOMP analisado pela autoridade
lançadora não integra a lide.
Não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração do
pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que poderia
caracterizar usurpação de competência de autoridade administrativa, já que cabe à DRF
de origem a análise e o pronunciamento inicial a respeito do deferimento, ou não, de
pedidos de restituição/compensação.
A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in casu,
restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF discriminado no
PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender a análise a eventuais
créditos não relacionados ao pleito.
Por oportuno, cumpre esclarecer que a competência para apreciação de retificação de
ofício de declarações é da unidade jurisdicionante, conforme art. 224, inciso XXII da
Portaria MF no 203/2012, com redação dada pela Portaria RFB no 512/2013, a seguir
transcrito:

“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas -Derpf, às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial
A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive
os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do
crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946151/2015-96

modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de
outubro de 2013) (...) XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão
de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; (grifou-se)”.

O que se vê, portanto, é um completo silêncio da contribuinte acerta do crédito
objeto da presente PER/DCOMP. Por outro lado, a contribuinte que é um escritório de advocacia
que deveria prezar pela legalidade acaba por trazer aos autos matéria completamente estranha ao
processo e claramente protelatória.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido conhecer parcialmente do Recurso tão somente para não acolher a
preliminar de nulidade arguída.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital